Tribunal: TJMT
Processo: 1018396-04.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018396-04.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0001-90 (AGRAVADO), RAFAEL HENRIQUE MESQUITA MACHADO - CPF: 033.187.311-70 (ADVOGADO), SARA DAYANE SOUZA SANTOS - CPF: 029.826.711-07 (ADVOGADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0004-33 (AGRAVADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0007-86 (AGRAVADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0006-03 (AGRAVADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0009-48 (AGRAVADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0010-81 (AGRAVADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0011-62 (AGRAVADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0013-24 (AGRAVADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0014-05 (AGRAVADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0005-14 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO –
TAXA DE COMBATE À INCENDIO - TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS – PENDENTE DE ANÁLISE ADI 2908/SE E ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 DESTE TRIBUNAL – APLICAÇÃO DE EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.” (N.U 1002056-44.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão monocrática (ID 144432179) proferida nos autos do recurso de Apelação nº 1018396-04.2020.811.0041
que, desproveu o recurso do ente estadual, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade, eis que em 19/10/2021 o Órgão Especial deste E. Tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000 para declarar a inconstitucionalidade da referida taxa, com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado.

Afirma que pelo acórdão final da ADI Estadual citada ter sido proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, todos os julgadores devem seguir o precedente fixado pelo colegiado especial.

Descreve que em recente julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido na ADI 4411/MG, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão de mérito, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio Mineira, para que esta tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01/09/2020), aplicando a modulação de efeitos diversamente do anteriormente decidido no RE 642.347/SP e na ADI 2908/SE, demonstrando que a modulação de efeitos observará a cada caso, o regramento específico, condizente com o caso em análise, como fez Órgão Especial ao analisar a ADI mato-grossense.

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer a exata observância da autoridade da decisão proferida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, inclusive quanto à modulação temporal de efeitos ali determinada.

Pondera que é desnecessário o trânsito em julgado do mérito proferido em ADI ao imediato cumprimento do decisum, e que embora hajam embargos declaratórios pendentes de julgamento, não é necessário que se aguarde sua apreciação para que seja cumprido o seu inteiro teor, bastando para tanto, a publicação do acórdão.

Ao final, requer o provimento do presente recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao ID 148647670.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática que
desproveu o recurso do ente estadual, mantendo a sentença de primeiro grau, não admitindo a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN.

A princípio consigno que não desconheço a regra insculpida no artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, de que “
é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”.

Todavia, cediço que compete à parte Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

In casu
, em que pese os argumentos tecidos pela parte Agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, em razão da ausência de modulação as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício tem aplicado os efeitos
ex tunc
, eis que
pendente de análise de recurso tanto da ADI 2908 do STF, quanto da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 deste Tribunal.

Sobre a questão, o supracitado julgado estabelece que
“É certo que, “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012). Além disso, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999).”.

Ora, se a ADI estadual invocada pelo agravante encontra-se pendente de recurso, incabível sua imediata aplicação sob pena de acarretar prejuízos ao agravado caso o entendimento inicial seja modificado, não se mostrando razoável imputar uma cobrança que pode ser modulada posteriormente de forma diversa.

Nesse sentido tem se manifestado este E. Tribunal em decisões recentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO –
TACIN
– INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N.° 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, em 14/10/2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 1003057-65.2019.811.0000, declarou inconstitucional o artigo 100 da Lei Estadual n.° 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
–, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado. Entretanto, referido acórdão não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente quanto à modulação dos efeitos.

2. Ausente posicionamento definitivo acerca da modulação dos efeitos, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.° 2908 que, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, sem qualquer limitação temporal.

3. Na hipótese de não provimento do recurso, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
(N.U 1030391-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
(
TACIN
) — AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA — AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO — EFEITO EX TUNC — REGRA GERAL — INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 100 A 100–G DA LEI N. 4.547/1982 – ADI ESTADUAL N. 1003057-65.2019.8.11.0000 — RECURSOS DESPROVIDOS — SENTENÇA RATIFICADA.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito ex tunc).

2. Nesse sentido: TJMT, N.U 1014361-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021; N.U 1059550-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022.

3. O pedido de inconstitucionalidade incidental compreende a ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em julgamento no Órgão Competente.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

5. Sentença ratificada.
(N.U 1013984-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida no ID 144432179, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022